Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA EM PARTE. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. O inciso III, do artigo 387, do Código de Processo Penal disciplina que a aplicação da pena de acordo com as conclusões feitas no julgamento é um dos requisitos da sentença condenatória e, assim, a ausência de dosimetria (individualização da pena) de um dos crimes reconhecidos pelo julgador impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato (art. 564, IV, CPP).

2. Trata-se de error in procedendo relacionado à validade da sentença e que configura um defeito processual insanável que causa a nulidade do ato, pela omissão do Juiz que, durante a fundamentação da sentença entendeu ser necessária a aplicação da pena a determinado crime, mas na individualização da reprimenda nada falou sobre o delito.

3. A ausência de dosimetria individualizada de cada um dos crimes é causa de nulidade absoluta, por violação ao princípio da individualização da pena.

4. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença cassada. PREJUDICADOS OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.